Tribunal: TJDFT
Processo: 0720689-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM DOS RECURSOS FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO UNITÁRIO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida.
2. O artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, preconiza que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento da parte, modificar o valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-las.
3. A multa tem natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa o credor. Portanto, não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória.
4. No caso sub examen, há litisconsorte passivo facultativo unitário. Os requeridos cumpriram, a tempo e modo, a ordem judicial determinada in limine litis, razão pela qual a incidência de multa diária não restou legitimada. O apelo interposto por um o outro aproveita (art. 1.005, CPC).
5. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE SEUS EFEITOS AO LITISCONSORTE (ART. 1.005, CPC)